Tribunal: CARF
Processo: 10166.724187/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Dado que o valor do crédito exonerado é inferior ao novo limite válido desde 02/2023, o recurso não comporta conhecimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do contribuinte acerca da definição do FAP, e sua respectiva metodologia de cálculo, especificado pelo Ministério da Previdência Social.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE.
Cabe às pessoas físicas e jurídicas indicadas no Termo de Sujeição Passiva a apresentação, em seu nome, dos argumentos de defesa, sendo o contribuinte parte ilegítima para contestar a imputação de responsabilidade tributária a terceiros. Súmula CARF número 172.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724187/2018-39
ACÓRDÃO
2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

HOUSE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância. Dado que o valor do crédito exonerado é inferior ao
novo limite válido desde 02/2023, o recurso não comporta conhecimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP, e sua respectiva metodologia de
cálculo, especificado pelo Ministério da Previdência Social.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE.
Cabe às pessoas físicas e jurídicas indicadas no Termo de Sujeição Passiva a
apresentação, em seu nome, dos argumentos de defesa, sendo o
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
2
contribuinte parte ilegítima para contestar a imputação de
responsabilidade tributária a terceiros. Súmula CARF número 172.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada; II) conhecer em parte do Recurso Voluntário,
não conhecendo da questão relativa à solidariedade, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração relativos a:
(i) Contribuições previdenciárias patronais, inclusive de contribuições para o
financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados (fls. 2 a 19);
Fl. 4382
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
3
(ii) Contribuições previdenciárias compensadas indevidamente, decorrente de
glosa de retenção (fls. 2 a 19);
(iii) Multa Isolada por compensação com falsidade da declaração (fls. 20 a 31); e
(iv) Multa por Descumprimento de obrigação acessória, pela não exibição de
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/1991 ou
apresentação que não atenda as formalidades legais exigidas (fls. 20 a 31).
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 34 a 99), o sujeito passivo atua no setor
de administração de condomínios, CNAE principal 81.21/4-00 – Limpeza em prédios e em
domicílios, e foram constatadas as seguintes infrações:
A- DIFERENÇA DA ALÍQUOTA RAT E DO ÍNDICE FAP APLICADO – PERÍODO:
07/2013 A 07/2105
(...)
25. A partir da análise das informações em GFIP, verificou-se que nas
competências 07/2013 a 07/2015, o contribuinte declarou o código CNAE –
8299-7/99 – Outras atividades de serviços prestados principalmente às
empresas não especificadas anteriormente, o qual corresponde à alíquota RAT
de 2% (dois por cento), de acordo com o Anexo V - Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, conforme a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE - do Decreto no 3.048/1999, na
redação dada pelo Decreto no 6.957/2009.
(...)
27. Em atendimento ao TIPF, a referida procuradora do sujeito passivo, Sra.
Márcia Teodora Lima, pede prorrogação de prazo para retificação das GFIP’s de
2012 a 2016, uma vez que foi detectado erro na CNAE preponderante declarada
- Anexo II do Conjunto de Provas.
(...)
29. Para verificar qual foi efetivamente a atividade preponderante da empresa
no período fiscalizado, qual seja, aquela que ocupa o maior número de
empregados na competência - parágrafo 3o do artigo 202 do Decreto no
3.048/1999, transcrito no item 24, acima, a auditoria passou a analisar as
informações dos empregados declaradas nas GFIP’s, no que tange à Classificação
Brasileira de Ocupações – CBO).
(...)
35.Observa-se que ambas as atividades econômicas preponderantes identificadas
no período fiscalizado - CNAE 8011-1/01 - Atividades de Vigilância e Segurança
Privada e CNAE 8121-4/00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios correspondem à
alíquota RAT de 3% (três por cento), de acordo com a Relação de Atividades
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
4
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, conforme a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE - ANEXO V do Decreto no 3.048/1999.
(...)
37.Além da informação referente à alíquota RAT, também o Fator Acidentário de
Prevenção – FAP foi declarado incorretamente nas GFIP’s.
(...)
40. O contribuinte apresentou o documento em papel e verificou-se que o
coeficiente FAP da empresa divulgado pelo MPS na rede mundial de
computadores para os anos de 2013, 2014 e 2015 foram de respectivamente
1,4270, 1,0129 e 0,9225 e que foram informados incorretamente nas GFIP’s nas
competências 07/2013 a 07/2014 e 01 e 02/2015. Não houve manifestação a
respeito de o contribuinte ser, ou não, beneficiário de ação judicial.
(...)
B- REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS REGISTRADA NA FOLHA DE PAGAMENTO E
NÃO DECLARADA EM GFIP (DIVERGÊNCIA) – COMPETÊNCIAS: 13/2013 E 13/2015
42. Este fato gerador foi apurado a partir da comparação entre os valores
constantes da folha de pagamento e os valores declarados em GFIP nas
competências referentes ao décimo-terceiro salário de 2013 e 2015. As GFIP’s
utilizadas foram as identificadas no item 18, do presente relatório.
(...)
C- GLOSA DE VALORES DE RETENÇÃO DECLARADOS A MAIOR EM GFIP –
PERÍODO 01/2014 A 12/2015
46. A empresa HOUSE, como uma empresa prestadora de serviços, tem a
obrigação de destacar em nota fiscal / fatura o percentual de 11% (onze por
cento) instituído pela Lei no 9.711, de 20/11/1998, que é retido pela tomadora
de serviços. Tem também o direito de compensar este valor, ou parte dele, se
for o caso, conforme previsto na legislação relacionada a seguir:
(...)
50. Para verificação da integridade de tais informações declaradas em GFIP, a
fiscalização intimou o contribuinte, por meio do TIPF, item 9, a apresentar
demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu
representante legal, conforme determina o art. 134 da Instrução Normativa
971/2009, contendo: a) a denominação social e o CNPJ da contratante; b) o
número e a data de emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços; c) o valor bruto, o valor retido e o valor liquido recebido relativo à nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços; d) a totalização dos valores e sua
consolidação por obra de construção civil ou por estabelecimento da contratante,
conforme o caso. Indicar a conta contábil para o registro destes fatos. E também a
apresentar original e cópia das notas fiscais.
Fl. 4384
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
5
(...)
53. Para a investigação dos valores retidos contidos nas notas fiscais
apresentadas, a auditoria confrontou tais dados com os valores declarados pelas
empresas tomadoras de serviços nas Declarações do Imposto de Renda Retido
na Fonte – Dirf (Declarantes) e verificou que várias delas não haviam declarado
a empresa HOUSE como beneficiária de retenção.
(...)
70. Mesmo sem ter tido a possibilidade de obter os documentos originais, a
auditoria fiscal já havia reunido provas e evidências suficientes que asseguram
afirmar que as três empresas estavam inativas no período fiscalizado e os
contratos de prestação de serviços firmados pela empresa HOUSE
ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA – EPP - CNPJ 72.598.808/0001-23 com as
virtuais tomadoras de serviços LIMEIRA DIAGNOSTICOS LTDA – ME – CNPJ
00.926.595/0001-00, LUCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA – ME – CNPJ
03.921.564/0001-55 e KONTAL CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA – ME –
CNPJ 37.125.135/0001-93 não existiram de fato, são uma fraude, assim como as
notas fiscais emitidas:

As empresas não foram localizadas nos endereços constantes do
cadastro;

As empresas não declararam DIRF; apesar de a HOUSE ter apresentado as
notas fiscais com o valor da retenção;

A responsável pelo preenchimento de DIPJ das empresas LUCAR E
KONTAL em diversos exercícios, foi a SRA. MÁRCIA TEODORO LIMA – CPF
700.490.171-87, que é justamente a procuradora da empresa HOUSE na
presente auditoria fiscal e que trabalha junto com SRA. LÁZARA
APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS – CPF 455.139.291-04, contadora da
empresa HOUSE e responsável pelo preenchimento das DIPJ da HOUSE;

Verificou-se que o endereço IP da máquina utilizada para enviar as DIPJ
das empresas LUCAR e KONTAL em diversos exercícios foi o mesmo da
máquina utilizada pela HOUSE;

Nenhuma das três empresas tiveram movimentação financeira (pelo
menos acima de R$10.000,00) nos anos de 2014 e 2015, conforme
DIMOF, que é uma declaração obrigatória por parte das instituições
financeiras (conceito no subitem 56.4), o que, de imediato, confirma que
as empresas LIMEIRA, LUCAR E KONTAL não teriam como ter pago valores
de R$ 5.876.549,93 em 2014 e R$ 5.922.241,39 em 2015 à empresa
HOUSE em contrapartida à prestação de serviços;

De acordo com a declaração à auditoria fiscal feita pelo sócio da empresa
LIMEIRA, SR. AMIR SAUD LIMEIRA, CPF 303. 122.216-49, a mesma já
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
6
estava inativa desde por volta de 2000 e nunca houve contato comercial
com a empresa HOUSE;

Empregados declarados em GFIP’s da HOUSE como prestando serviços na
LUCAR e na LIMEIRA, segundo depoimento deles próprios, nunca
prestaram serviços nestas empresas e não conhecem as mesmas;

As virtuais TOMADORAS DE SERVIÇOS apresentam em seus quadros
societários pelo menos um sócio com CPF suspenso/óbito, o que leva a
crer que havia conhecimento prévio por parte da empresa HOUSE, que
tais empresas estavam inativas.
71. Ressalta-se que não foi possível a comprovação de tais fatos contabilmente, já
que empresa HOUSE não apresentou a contabilidade da empresa, embora tenha
sido intimada a apresentar por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF e dos Termos de Intimação – TIF nos 1, 2 e 3. Por esta razão foi lavrado o
auto de Infração acessória, também objeto do presente relatório fiscal.
72. A empresa HOUSE se beneficiou desta fraude ao utilizar a compensação de
retenções declaradas em GFIP em 2014 e 2015 no valor de R$ 1.561.426,59 (hum
milhão, quinhentos e sessenta e um mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e
cinquenta e nove centavos), conforme planilha abaixo:
(...)
73. Foi realizada a glosa de retenções realizadas em desacordo com a legislação,
conforme artigo 89, § 9 o da Lei no 8.212/1991 e alterações posteriores e artigos
247 a 249, 251 caput, § 2o ao 5o e 253 do Decreto no 3.048/1999 e alterações
posteriores.
Restou configurada a existência de grupo econômico, e, por conseguinte, atribuída
a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas, bem como das pessoas físicas sócios
administradores.
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração na data de 07/06/2018, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento acostado à fl. 4196, o contribuinte, House Administração Condominial Ltda
– EPP, apresentou Impugnação (fls. 4202 a 4226), na data de 06/07/2018 (fl. 4201), na qual
alegou, em apartada síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Diferença da alíquota RAT e do Índice FAP aplicado – questiona a sistemática de
apuração e implementação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, apontando o que considera
como irregularidades:
(a) Inclusão de eventos que não se relacionam com as condições de trabalho para o
cálculo do FAP;
(b) Falta de divulgação de dados para verificação do no de ordem do contribuinte no
"ranking" de empresas da mesma subclasse;
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
7
(c) Fixação de um único FAP para estabelecimentos da empresa que realizam
atividades diferentes;
(d) Inconstitucionalidade da forma como foi criada a metodologia de cálculo do FAP.
(ii) Glosa de valores de retenção declarados a maior em GFIP: Alega que nas
competências 04/2014, 05/2014, 02/2015 e 12/2015, os valores efetivamente retidos e recolhidos
em GPS - código 2631, constante dos sistemas da Receita Federal do Brasil, são maiores que os
valores considerados pela auditoria. Afirmou que a auditoria deixou de considerar o valor de R$
72.272,43.
(iii) Multa de Ofício Excessiva – 75%;
(iv) Ausência de Responsabilidade Tributária dos Sócios;
(v) Da ausência de configuração do Grupo Econômico.
A responsável, House Administração de Condomínios Ltda., apresentou
Impugnação (fls. 4229 a 4234), na qual alegou, em breve síntese, que não possui qualquer vínculo
com o sujeito passivo, o qual apenas possui o mesmo homônimo em Brasília (Grupo House), e
pugnou pela exclusão da responsabilidade tributária que lhe fora atribuída.
Os demais responsáveis solidários, pessoas jurídicas e pessoas físicas, devidamente
intimados do lançamento (fls. 4.111 a 4.190), não se manifestaram, sendo considerados revéis,
conforme despacho de fl. 4.259.
A empresa House Administração de Condomínios Ltda, juntou às fls. 4.263/4.269,
Recurso Administrativo dirigido ao Delegado da Receita Federal do Brasil, no qual requer a
anulação do Termo de Arrolamento de Bens e Direito.
Da decisão em Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto/SP – DRJ/RPO, em sessão realizada em 21/12/2018, por meio do Acórdão no 14-89.646 (fls.
4289 a 4341), julgou procedente em parte a Impugnação apresentada, para:
a) Manter integralmente o valor das multas aplicadas no Auto de Infração –
Multas Previdenciárias;
b) Manter parcialmente o crédito lançado no Auto de Infração – Contribuições
Previdenciárias da Empresa e do Empregador, no qual deve ser alterada somente
a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), aplicada na infração “Glosa
de retenção (prestador de serviços), código de receita 2414, que deverá ser
substituída pela multa de mora, de 20% (vinte por cento), prevista no § 9o do
artigo 89 da Lei no 8.212/91.
c) Excluir do polo passivo a empresa House Administração de Condomínios Ltda,
CNPJ no 06.945.419/0001-00, e a pessoa física José Arnaldo Silva dos Santos, CPF
no 059.577.613-20.
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
8
d) A unidade de origem deverá desentranhar dos autos o “Recurso
Administrativo” de fls. 4.263/4.287, dirigido ao Delegado da Receita Federal do
Brasil – DF, dando o correto encaminhamento ao recurso.
O acórdão restou assim ementado (fls. 4289 a 4290):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2015
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída aos sócios ou a empresas
integrantes do grupo econômico, os quais não interpuseram recurso.
PREVIDENCIÁRIO.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Constitui grupo econômico, de forma a ensejar a imputação da responsabilidade
solidária, pela existência de interesse comum, a relação existente entre
contribuintes formalmente independentes, com idêntico ou parecido objeto
social, que compartilhem o mesmo endereço, e que, além disso, tenham entre si
relações interligadas de administração, a partir das pessoas físicas que lhes
compõe o quadro social.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. CONTESTAÇÃO.
O Fator Acidentário de Prevenção - FAP atribuído às empresas pelo Ministério da
Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa de ofício aplicada na forma da legislação de regência possui respaldo legal
e não pode ser reduzida ou afastada no âmbito da Administração Tributária.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO
DA MULTA DE MORA.
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
9
No caso de compensação indevida, à glosa de compensação aplica-se a multa de
mora prevista no § 9o do artigo 89 da Lei no 8.212/91.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DE
JULGAMENTO.
Nos termos da delimitação imposta pelo Decreto no 70.235, de 1972, a apreciação
acerca da procedência de arrolamento de bens e direitos formalizado pela
autoridade fiscal não se insere na competência dos órgãos administrativos de
julgamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso de Ofício
A autoridade de primeira instância recorreu de ofício da decisão, nos termos do
artigo 34 do Decreto n.o 70.235/1972 e da Portaria MF n.o 63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente à
época em que o acórdão foi proferido.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão proferido em primeira instância na data de 09/02/2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 4344), e interpôs Recurso Voluntário
(fls. 4347 a 4371), na data de 26/02/2019 (fl. 4345), no qual alegou, em breve síntese, as razões
que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Diferença da alíquota RAT e do Índice FAP aplicado – Com relação à diferença
de alíquota apurada pela fiscalização, apontou irregularidades na sistemática de apuração e
implementação do FAP, que viola o artigo 150, inciso I da Constituição Federal;
(ii) Glosa de Valores de Retenção Supostamente Declarados a Maior em GFIP –
Afirma que a auditoria deixou de considerar como retido o valor total de R$ 72.272,43 (setenta e
dois mil, duzentos e setenta e dois reais, quarenta e três centavos), embora já devidamente
recolhido;
(iii) Da suposta configuração do Grupo Econômico e da Responsabilidade Solidária
das Pessoas Jurídicas – Pugna pela aplicação do princípio da informalidade, e que se reconheça o
pleito em nome próprio de direito alheio (pessoas jurídicas arroladas pela fiscalização como
integrantes do grupo econômico de fato);
(iv) Da Multa de Ofício Excessiva – 75%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 4389
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
10
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Do Recurso de Ofício
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 2023 majorou o limite da alçada para a
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado, em decorrência
da exclusão dos responsáveis solidários – House Administração de Condomínio Ltda, CNPJ no
06.945.419/0001-00 e José Arnaldo Silva dos Santos – correspondente à soma dos 02 (dois) Autos
de Infração objetos deste processo administrativo é de R$ 6.965.427,64 (seis milhões, novecentos
e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), sendo: R$
4.388.782,56 (quatro milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e
cinquenta e seis centavos) – Auto de Infração relativo às contribuições previdenciárias (fl. 4); e R$
2.576.645,08 (dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e
oito centavos) – Auto de Infração relativo às multas previdenciárias (fl. 22), inferior, portanto, ao
estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se o não conhecimento
do Recurso de Ofício.
Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende, de forma parcial, às demais condições
de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido em parte.
Do exame de admissibilidade – Da Responsabilidade Tributária
O Recorrente, repisando os mesmos argumentos expendidos na Impugnação, pugna
pela aplicação do princípio da informalidade do processo administrativo, a fim de que se
reconheça a ausência de responsabilidade das pessoas jurídicas arroladas pela fiscalização como
integrantes do grupo econômico de fato.
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
11
Conforme se observa dos autos, os responsáveis solidários foram devidamente
cientificados dos Autos de Infração (fls. 4.111 a 4.190) e não apresentaram impugnação ao
lançamento tributário, sendo considerados revéis, conforme despacho de fl. 4.259. Contudo, o
contribuinte, ora recorrente, teceu argumentos em sua impugnação para fim de afastar a
responsabilidade tributária que fora imputada a terceiros.
A decisão de primeira instância afastou os argumentos apresentados pelo
contribuinte em sua impugnação, sob o fundamento de que não se pode pleitear em nome
próprio direito alheio (artigo 18 CPC), conforme trecho extraído do acórdão (fls. 4316 e 4317):
Ao requerer a exclusão da responsabilidade tributária atribuída à terceiros, a
House Administração Condominial Ltda pleiteia direito alheio em nome próprio, o
que somente seria admissível em caráter excepcional, mediante expressa
autorização legal, que inexiste no caso concreto. A menos que autorizado pelo
ordenamento jurídico, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio,
como o prediz o art. 18 do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015:
(...)
Portanto, não se conhece das alegações trazidas pela House Administração
Condominial Ltda contra a atribuição de responsabilidade tributária passiva às
pessoas físicas e jurídicas acima citadas, para as quais operou-se a revelia em
relação a sua nomeação como responsável solidário, concluindo-se que não há
controvérsia quanto a este aspecto do lançamento, de acordo com o art. 9o, da
Portaria RFB no 2.284/2010.
Neste ponto, não merece reparos a decisão de piso, uma vez que a matéria
encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, inclusive sumulada, conforme redação dada
pela Súmula CARF no 172, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Assim, uma vez que os responsáveis, com a exceção da empresa House
Administração de Condomínios Ltda, CNPJ no 06.945.419/0001-00, e a pessoa física José Arnaldo
Silva dos Santos, CPF no 059.577.613-20, não apresentaram Impugnação ao lançamento,
tampouco Recurso Voluntário em nome próprio, operou-se a preclusão, razão pela qual deve ser
mantida a decisão de piso, e, por conseguinte, a responsabilidade tributária a eles atribuída.
Diante disso, não conheço da parte do recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte em nome próprio relativa à responsabilidade solidária.
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
12
Da Alíquota RAT e o Índice FAP aplicado
O recorrente repisa os mesmos argumentos já apresentados em Impugnação ao
lançamento, e aduz que há irregularidades na sistemática de apuração e implementação do FAP,
que reflete diretamente na alíquota utilizada no lançamento tributário, o que, por sua vez, viola o
artigo 150, inciso I da Constituição Federal. Pugna, ao final, para que seja revisto os índices FAP
utilizados pela auditoria, a fim de se apurar os novos valores devidos na rubrica Alíquota RAT e o
índice FAP aplicado.
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 4333 a 4335):
Em relação às alegações referentes ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP,
devem ser feitos os seguintes esclarecimentos:
O FAP foi introduzido pela Lei no 10.666/2003:
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão
do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica,
apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social.
Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/1999:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas
em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator
Acidentário de Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§ 1° O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado
à respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 2° Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade,
de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos de
cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento,
respectivamente. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
13
§3o Revogado
§ 4o Os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se
em conta: (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I - para o índice de frequência, os registros de acidentes e doenças do trabalho
informados ao INSS por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT e de
benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do
INSS, ainda que sem CAT a eles vinculados; (Redação dada pelo Decreto no 6.957,
de 2009)
II - para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, auxílioacidente,
aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de natureza acidentária,
aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência,
como segue: (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
a) pensão por morte: peso de cinquenta por cento; (Incluído pelo Decreto no 6.957,
de 2009)
b) aposentadoria por invalidez: peso de trinta por cento; e (Incluído pelo Decreto
no 6.957, de 2009)
c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de dez por cento para cada um; e
(Incluído pelo Decreto no 6.957, de 2009)
III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos
ou devidos pela Previdência Social, apurados da seguinte forma:
(Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
a) nos casos de auxílio-doença, com base no tempo de afastamento do
trabalhador, em meses e fração de mês; e (Incluído pelo Decreto no 6.957, de
2009)
b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante projeção da
expectativa de sobrevida do segurado, na data de início do benefício, a partir da
tábua de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE para toda a população brasileira, considerando-se a média
nacional única para ambos os sexos. (Incluído pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 5° O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo
mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e
divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-
Subclasse. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 7° Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro
de cada ano, até completar o período de dois anos, a partir do qual os dados do
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
14
ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados. (Redação
dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 8° Para a empresa constituída após janeiro de 2007, o FAP será calculado a
partir de 1° de janeiro do ano seguinte ao que completar dois anos de
constituição. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 9° Excepcionalmente, no primeiro processamento do FAP serão utilizados os
dados de abril de 2007 a dezembro de 2008. (Redação dada pelo Decreto no 6.957,
de 2009)
§ 10. A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social
indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios
acessórios à composição do índice composto do FAP. (Incluído pelo Decreto no
6.957, de 2009)
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo
Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1° A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre
razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que
compõem o cálculo do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2° Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão,
para a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em
caráter terminativo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 3° O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
(Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
Infere-se dos dispositivos legais transcritos que em razão do FAP – Fator
Acidentário de Prevenção, a partir da competência 01/2010, as empresas, além de
continuar declarando na GFIP, a alíquota normal do SAT/RAT, de acordo com a
sua atividade preponderante (1%, 2% ou 3%), passam a informar, também, o
campo FAP. A finalidade do FAP é aferir o desempenho da empresa, dentro da
respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho
ocorridos num determinado período, ele consiste num multiplicador variável num
intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado
com quatro casas decimais sobre a alíquota SAT/RAT.
Conforme visto na legislação supra mencionada, o cálculo e divulgação da FAP
são atribuições exclusivas da Subsecretaria do Regime Geral de Previdência
Social – SRGPS/SPREV/MF, não sendo pertinente tal discussão no processo
administrativo fiscal.
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
15
Acrescento, ainda, que este Colegiado não detém competência para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de Lei, conforme enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Registre-se, pela sua importância que, o art. 10 da Lei 10.666/2003, cuja redação
encontra-se transcrita acima, delegou ao regulamento a competência para reduzir ou aumentar a
alíquota GILRAT, bem como o índice FAP, e qualquer conclusão sobre a incompetência para tanto
implicaria afastar o comando da lei, incumbência esta, como já demonstrado linhas acima,
exclusiva do órgão do Judiciário.
É este o entendimento predominante no âmbito deste Conselho, conforme se
observa nas ementas que abaixo transcrevo:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2017 FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). FORMA DE
APURAÇÃO E CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF. Falece competência ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para apreciar questões sobre a forma
de apuração e cálculo do FAP, atribuído à empresa segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. ALÍQUOTA GILRAT. A
alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) é determinada de acordo com a atividade
preponderante da empresa e respectivo grau de risco, conforme a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA
ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA
EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Para efeito da alíquota da contribuição
previdenciária ao GILRAT, incumbe à empresa o ônus de comprovar, com base em
documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade
preponderante e atividade do estabelecimento, informado mensalmente na Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). MULTA DE
OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O patamar mínimo da multa
de ofício, no percentual de 75%, é fixo e definido objetivamente pela lei, não
dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que
impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou reduzi-la. MULTA DE
OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2. Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária
que fixe a multa de ofício no patamar de 75% do tributo devido. (Súmula CARF no
2) (Acórdão no 2102-003.449, Relator: Cleberson Ales Friess, Data de Julgamento:
08/08/2024).
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
16
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2012,
2013 FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. O CARF não detém competência para decidir sobre
inconformismo do contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo
Ministério da Previdência Social LANÇAMENTO FISCAL. SOLIDARIEDADE. É correto
o lançamento que atribui responsabilidade solidária por débito previdenciário
quando, de forma inequívoca, restar configurada a existência de grupo
econômico. (Acórdão no 2201-004.760, Relator: Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, Data de Julgamento: 06/11/2018).
Nesse sentido, uma vez que a insurgência do recorrente está relacionada ao cálculo
do índice (FAP), cuja análise em sede de impugnação não compete a este Conselho, não identifico
motivos que justifiquem a alteração do lançamento ou das conclusões da decisão de origem, razão
pela qual nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
Glosa de Retenção de Valores Declarados a Maior em GFIP
Conforme se denota do Relatório Fiscal (fls. 47 a 74) a fiscalização efetuou a glosa
de compensações declaradas pela empresa em GFIP, no período de 01/2014 a 12/2015,
correspondentes a valores de retenção de contribuições de 11% (onze por cento) do valor das
Notas Fiscais de Serviço previsto na Lei no 9.711/98:
74. O valor glosado no presente auto de infração, no que concerne ao valor da
compensação de retenção do percentual de 11% (onze por cento) instituído pela
Lei no 9.711/98, totalizou o valor de R$ 1.686.679,43 (hum milhão, seiscentos e
oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos),
sendo que R$ 1.561.462,59 (hum milhão, quinhentos e sessenta e um mil e
quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) referem-se aos
valores de retenções relativos às virtuais tomadoras de serviços LIMEIRA, LUCAR e
KONTAL declarados em GFIP’s e R$ 125.216,84 (cento e vinte cinco mil, duzentos
e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) referem-se aos valores relativos ao
restante das Tomadoras de Serviços, declarados em GFIP que excederam os
valores de retenções destacados em notas fiscais.
Destaca-se, inicialmente, que o recorrente, assim como o fez em sua Impugnação,
não contesta os fundamentos que levaram à fiscalização a proceder com a glosa das
compensações oriundas do crédito de retenção de 11% (onze por cento), apenas aduz que não
tem “o poder de obrigar a tomadora dos serviços a cumprir com suas obrigações tributárias”.
Repisando os mesmos argumentos expendidos na Impugnação, e analisados
minuciosamente pela decisão de primeira instância, o recorrente alega que nas competências
04/2014, 05/2014, 02/2015 e 12/2015, os valores efetivamente retidos e recolhidos em GPS -
código 2631, constante dos sistemas da Receita Federal do Brasil, são maiores que os valores
considerados pela auditoria.
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
17
Neste item, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão
recorrida, com os quais concordo, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634
de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 1.070 a 1.079):
Na ausência de destaque do valor da retenção de 11% (onze por cento) nas Notas
Fiscais, a contratada poderá efetuar a compensação, desde que comprove a
efetiva retenção e recolhimento dos valores. É o que previa o artigo 60, inciso II,
da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, vigente à época dos fatos:
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive
as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Quanto à primeira condição para que a contratada possa efetuar a compensação
(Declaração em GFIP), todos os valores retidos e declarados em GFIP encontram-
se relacionados na "Planilha 4 - Retenções declaradas em GFIP discriminadas por
tomadores de serviços. Período de 01/2014 a 12/2015" (fls. 3.533/3.560).
Entretanto, a empresa deixou de atender à segunda condição, comprovação do
destaque do valor retido nas Notas Fiscais, conforme comprovado pela
fiscalização.
Deveria então comprovar que as contratantes efetuaram o recolhimento, o que
não fez. Limitou-se a juntar relação dos recolhimentos efetuados por GPS com o
código 2631, sem indicar a quais Notas Fiscais ou tomador de serviço, dentre os
relacionados na planilha 4, corresponde cada recolhimento.
Ressalte-se que a maioria dos recolhimentos relacionados pela impugnante às fls.
4.213/4.214, não apresentam uma correlação de valores com os informados nas
GFIP relacionadas na "Planilha 4 - Retenções declaradas em GFIP discriminadas
por tomadores de serviços.".
Dessa forma, o aproveitamento dos recolhimentos relacionados pela impugnante
não pode ser atendido.
Assim, irretocável o acórdão recorrido, devendo ser mantido o lançamento
tributário.
Da Multa de Ofício – 75%
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
18
Por fim, no que tange a multa de ofício aplicada no percentual de 75%, o recorrente
aduz acerca do caráter confiscatório, que fere o artigo 150, V da Constituição Federal, e pugna
pelo seu cancelamento, ou então a sua redução.
Em que pese as razões expostas pelo recorrente, não lhe assiste razão.
Isso porque, a multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelas razões expostas acima, mantenho a multa de ofício aplicada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por (i) não conhecer do recurso de ofício em razão do
limite de alçada; e (ii) conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da questão
relativa à solidariedade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 4398
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.098 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724187/2018-39
19

Fl. 4399
DF CARF MF
Original